Tribunal: TJES
Processo: 5000390-07.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-07.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCAS PECANHA MARVILA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. TITULARIDADE DO INQUILINO ANTERIOR. NATUREZA PESSOAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou que [...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor [...] (REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

2.
Conforme informado pela parte autora, ao encerrar o contrato de locação com a sua antiga inquilina, esta não promoveu a quitação integral das faturas de consumo, tendo a requerida/apelante condicionado o restabelecimento dos serviços de energia elétrica solicitados pela nova inquilina, mediante a regularização daquele débito.

3.
Neste sentido, é cediço que o débito oriundo do serviço de fornecimento de energia elétrica, assim como o de água e esgoto, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
, somente podendo ser imputado àquele que efetivamente se utilizou do serviço.

4.
Assim, considerando não ser o apelado o responsável pelo débito em comento, restou comprovado que a condição estabelecida pela apelante para o restabelecimento da energia elétrica (pagamento dos débitos pretéritos de titularidade da inquilina anterior) foi indevida, não merecendo reforma a sentença vergastada no que se refere à condenação da apelante ao restabelecimento de energia elétrica e ao pagamento de indenização por danos morais.

5.
No que se refere à indenização por danos morais, não merece amparo a irresignação da Apelante para o seu afastamento ou eventual redução, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Apelada. Isso porque, o entendimento tanto do colendo STJ quanto deste egrégio TJES é pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido. Logo, deve ser mantida a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização pelos danos causados na esfera extrapatrimonial.

6.
Em relação ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, levando em consideração as angústias e adversidades suportadas pela apelada, em razão do não fornecimento do aludido serviço de energia elétrica, bem como as condições sócio-econômicas da ofensora, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais” ajuizada por
LUCAS PEÇANHA MARVILA
, julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando os efeitos da tutela provisória concedida, para determinar o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica, em nome do autor no endereço da exordial, bem como condenar a Requerida no pagamento de Danos Morais, no importe de R$3.000,00.

Em suas razões recursais (ID 7230995), a Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de defeito na prestação de serviço e, por conseguinte, a ausência de dano moral. Subsidiariamente, aduz ser excessivo o valor da condenação imposta a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 7230999, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais” ajuizada por
LUCAS PEÇANHA MARVILA
, julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando os efeitos da tutela provisória concedida, para determinar o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica, em nome do autor no endereço da exordial, bem como condenar a Requerida no pagamento de Danos Morais, no importe de R$3.000,00.

Em suas razões recursais (ID 7230995), a Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de defeito na prestação de serviço e, por conseguinte, a ausência de dano moral. Subsidiariamente, aduz ser excessivo o valor da condenação imposta a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 7230999, requerendo o desprovimento do recurso.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Inicialmente, destaco ser incontestável a relação de consumo decorrente do fornecimento de energia elétrica, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
[...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

[...]
(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, deve ser aplicada ao caso concreto a legislação consumerista, principalmente quando se apura a irregularidade na prestação do serviço e a reparação de eventuais danos causados ao usuário.

Fixada essa premissa, consigno que a questão a decidir é se existe a falha na prestação do serviço ao consumidor, bem como se possível a sua condenação na indenização pelos danos morais sofridos pelo Apelado.

Conforme se constata dos autos, o autor é proprietário de 01 (um) imóvel (instalação de nº 0160026697), situado na Avenida Itapemirim, nº 955, no Bairro de Itaoca Praia, neste Município de Itapemirim, o qual é destinado à locação.

Informa a parte autora que ao encerrar o contrato de locação com a inquilina Carla Dias Paiva, esta não promoveu a quitação integral das faturas de consumo,
tendo a requerida/apelante condicionado o restabelecimento dos serviços de energia elétrica solicitados pela nova inquilina
, Srª Sulyan Gonçalves Wandermurem,
mediante a regularização daquele débito.

Dessa forma, o autor ajuizou a presente demanda, requerendo a concessão de tutela de urgência para que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica no imóvel mencionado, pleito que foi atendido liminarmente pelo Juízo
a quo
.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, tendo o MM. Juiz de Direito julgado procedentes os pedidos autorais, confirmando os efeitos da tutela provisória concedida, para determinar o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica, em nome do autor no endereço da exordial, bem como condenar a requerida no pagamento de danos morais, no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Pois bem. De antemão, adianto que não identifico motivos para a reforma da sentença guerreada.

É cediço que
o débito oriundo do serviço de fornecimento de energia elétrica
, assim como o de água e esgoto,
é de natureza pessoal
, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
, somente podendo ser imputado àquele que efetivamente se utilizou do serviço.

Neste sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE – ANTIGO TITULAR – DÉBITOS PRETÉRITOS – NATUREZA PESSOAL DO SERVIÇO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia
possui natureza pessoal
e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita
.

(TJES, Apelação Cível nº 0000397-58.2019.8.08.0046, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE A PARTIR DA CIÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA E DE SUA INÉRCIA EM ATENDER O REQUERIMENTO DO CLIENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais ajuizada por proprietário de imóvel e da concessionária de energia elétrica. 2. Pedido na inicial limitado à alteração da unidade consumidora de energia elétrica registrada na concessionária, tendo em vista a utilização do imóvel para fins de locação. 3.
Conforme entendimento do c. STJ, “a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem
, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. (...). Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. (...). Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste” (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR). 4. Caso concreto em que o consumidor comprovou a existência de pedido administrativo de alteração da unidade consumidora registrada na concessionária, de modo que a pretensão deduzida na petição inicial deve ser julgada parcialmente procedente, com alteração do registro da unidade consumidora desde a data do requerimento administrativo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0004482-02.2018.8.08.0021, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – TOI – OBRIGAÇÃO PESSOAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – LAVRATURA E COBRANÇA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
A doutrina e a jurisprudência compreendem que a obrigação de pagar energia elétrica de determinado imóvel não consiste em obrigação propter rem, isto é, aquela que acompanha o imóvel.
Trata-se, na realidade, de obrigação pessoal
, constituída em face do titular da unidade consumidora, decorrente do contrato firmado com a concessionária de energia elétrica
. 2.
Por não ser obrigação propter rem,
não há que se cogitar falar que novos proprietários ou possuidores passem a ser responsáveis por débitos outrora firmados
, pois, como dito, na realidade se trata de obrigação pessoal
. 3. Por o termo de ocorrência não ter sido lavrado em face do autor, esse não se revela como parte legítima para discuti-lo, já que não é sujeito da obrigação existente, ao menos não enquanto não houver alteração na titularidade da unidade. Inteligência do art. 18, do CPC. 4. Sequer é possível aferir se o autor foi o consumidor da energia elétrica no período de lavratura do TOI, pois, como narrado pelo próprio, o imóvel é alugado para fins comerciais. 5. Recurso provido. Sentença anulada. Ilegitimidade ativa reconhecida.

(TJES, Apelação Cível nº 5005516-15.2022.8.08.0011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000660-07.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A AGRAVADO: CONFECÇÕES D’PAULA LTDA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS PRETÉRITOS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA UNILATERAL. REQUISITOS DO ART.300 PRESENTES. ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DE COBRANÇA DOS DÉBITOS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão de tutela provisória exige-se a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 699) no sentido de que a suposta irregularidade na medição da unidade consumidora não pode, em tese, ensejar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, notadamente por se fundar em fatos decorrentes de débitos pretéritos. 3. O débito decorrente da prestação de serviço de energia elétrica pela concessionária é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, motivo pelo qual, estabelecendo a agravada relação com a unidade consumidora através de contrato de locação a partir do ano de 2013, não pode, salvo prova em contrário, ser cobrada pelos serviços prestados em período anterior. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000660-07.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 14/09/2023)

Assim, considerando não ser o apelado o responsável pelo débito em comento, em decorrência das razões já expostas, restou comprovado que a condição estabelecida pela apelante para o restabelecimento da energia elétrica (pagamento dos débitos pretéritos de titularidade da inquilina anterior) foi indevida, não merecendo reforma a sentença vergastada no que se refere à condenação da apelante ao restabelecimento de energia elétrica e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação aos danos morais, é certo que a conduta da Apelante caracteriza
falha na prestação do serviço
, uma vez que se recusou a reativar o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora, impondo condição manifestamente inadequada.

Nessa linha de entendimento, conforme se depreende do art. 14, do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Desse modo, no que se refere à
indenização por

danos morais
, não merece amparo a irresignação da apelante para o seu afastamento ou eventual redução, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Apelada.

Isso porque, o entendimento tanto do colendo STJ quanto deste egrégio TJES
é pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido
. Logo, deve ser mantida a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização pelos danos causados na esfera extrapatrimonial.

(...) Em relação ao dano moral, considerando que a EDP realizou corte indevido da energia, que constitui serviço público essencial, é devida a indenização à consumidora, sobretudo porque o e. STJ firmou entendimento de que "[...]
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. Precedentes.[...] (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004190007916, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

EMENTA. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITO DE LOCATÁRIA. NATUREZA PESSOAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2.
A conduta da concessionária que se recusou a transferir a titularidade da conta para o nome do consumidor, negando-se, por consequência, a reativar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora
, mesmo ciente de que ele não estava inadimplente em relação às faturas em atraso, diante da natureza pessoal da obrigação,
configura falha na prestação do serviço
. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços. 4.
As inquietações e os dissabores suportados pelo consumidor, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tornando inviável a revisão para a redução
. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0023502-39.2015.8.08.0035, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/11/2023)

DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por estar o recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 2. Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados. 3.
Em relação aos danos morais, o entendimento tanto do colendo STJ quanto deste egrégio TJES é pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional
. 4. Recurso da consumidora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso da concessionária de energia elétrica CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJES, Apelação Cível nº 0001054-41.2020.8.08.0021, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/07/2023)

No caso dos autos, a falha na prestação do serviço não se trata de mero aborrecimento, mas sim, de grave afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Como bem pontuado pelo Magistrado, o dano moral experimentado pelo autor/apelado
é considerado puro, ou seja, in re ipsa, pois deriva da própria ofensa, sofrida em função da demora na religação da energia, injustificada em face do débito reputado pretérito e de responsabilidade de terceiro, razão pela qual, devo deferir o requerimento
.

Logo, tem-se que o serviço de fornecimento de energia elétrica consiste em serviço de caráter essencial, de modo que a sua paralisação afeta diretamente o uso do imóvel e, por conseguinte, o direito constitucional de moradia.

Em relação ao
quantum
fixado a título de indenização por dano morais, levando em consideração as angústias e adversidades suportadas pela apelada, em razão do não fornecimento do aludido serviço de energia elétrica, bem como as condições sócio-econômicas da ofensora, e considerando que a indenização deve se revestir de
caráter inibidor e compensatório
, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

Outrossim, no caso dos autos, inadequado falar em enriquecimento sem causa da apelada, uma vez que o real propósito da indenização por danos morais é reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetida a parte autora.

Desta forma, tem-se configurada a ocorrência de danos morais, devendo igualmente ser mantido o “
quantum
” fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo intacta a sentença vergastada.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar